Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
I. A resilição unilateral é imanente aos planos de saúde coletivos por adesão, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997 e do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022 (que revogou a Resolução ANS 195/2009).
II. Tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista (TEA), de natureza continuada, não se enquadra, em si mesmo, na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082.
III. À falta da notificação do beneficiário do plano de saúde na forma prevista no contrato, deve ser mantida a decisão judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde até o julgamento da causa.
IV. Agravo de instrumento desprovido.